Tribunal: TJMT
Processo: 1004251-11.2021.8.11.0007
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004251-11.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), OTAVIO COSTA PEREIRA DA SILVA - CPF: 049.427.341-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEUSMAR JOSE DE ABREU - CPF: 627.548.901-49 (ASSISTENTE), ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 947.652.272-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARIMATEA DOS REIS SANTOS - CPF: 569.900.651-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RENÚNCIA TÁCITA – AMEAÇA – RENÚNCIA TÁCITA À REPRESENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA VÍTIMA PARA AUDIÊNCIA PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO – INSURGÊNCIA DO PARQUET – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.

Não caracteriza renúncia tácita ao direito de representar da vítima o não comparecimento em audiência preliminar, desde que seu interesse na persecução penal tenha sido manifestado oportunamente em sede policial.

2.

Na hipótese, a vítima não foi pessoalmente intimada para comparecer ao ato.

3.

Decisão que julgou extinta a punibilidade do réu em razão da renúncia à representação do ofendido reformada, para o fim de ser designada nova audiência preliminar, com a intimação pessoal da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recuso de apelação criminal tirado contra a sentença que rejeitou a denúncia e declarou extinta a punibilidade do recorrido, ante a renúncia tácita da vítima, pela ausência em audiência de instrução e julgamento.

Em suas razões recursais, o representante ministerial, ora recorrente, invoca a nulidade da sentença e no mérito manifesta-se pelo recebimento da denúncia, com devolução do feito ao Juizado Especial Criminal para realização de audiência de instrução e julgamento, postulando, por isso, a reforma da decisão que rejeitou a denúncia, por analogia ao artigo 107, inciso V, do Código Penal.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo desprovimento recursal.

Parecer Ministerial acostado no id nº 180032286 pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Consoante relato anterior, trata-se de recuso de apelação criminal tirado contra a sentença que rejeitou a denúncia e declarou extinta a punibilidade do recorrido, ante a renúncia tácita da vítima, pela ausência em audiência de instrução e julgamento.

Pois bem.

Após detido exame dos autos, tenho que, no caso em tela, o procedimento adotado pelo Juízo a quo, se mostra contrário ao entendimento da jurisprudência majoritária.

Assim é da jurisprudência pátria:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E AMEAÇA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA – INSURGÊNCIA DO PARQUET – PRETENDIDA CASSAÇÃO DA DECISÃO A QUO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA PELA RETRATAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – PRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DELINEADA NO ART. 16 DA LEI N. 11.340/2006 – AUSÊNCIA DA OFENDIDA AO ATO NÃO IMPLICA EM RENÚNCIA TÁCITA – DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA – RECURSO PROVIDO. 1. A realização da audiência insculpida no art. 16 da Lei n.º 11.343/2006 não se presta à ratificação de representação dantes formulada, senão tão só à averiguação pelo juiz da causa da idoneidade de eventual retratação, se e quando a vítima demonstrar previamente tal interesse. 2. Na hipótese em que a audiência especial delineada no art. 16 da Lei n.º 11.343/2006 é realizada à míngua de qualquer manifestação da ofendida nesse sentido, é nula a decisão que extingue a punibilidade do acusado quanto ao crime de ameaça, supostamente cometido em contexto de violência doméstica, ante o não comparecimento da vítima ao ato solene. (N.U 0011199-66.2016.8.11.0037, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018)

Nesse sentido, nota-se a vítima sequer foi intimada para realização da audiência preliminar, uma vez que não foi localizada no endereço informado nos autos.

Ocorre que não pode-se ignorar que a vítima, em sede policial, assinalou o termo de representação criminal, manifestando o desejo de representar criminalmente em desfavor do réu, não havendo que se falar em renúncia tácita à representação.

Ainda que assim não fosse, é pacífico nesta Turma Recursal o entendimento que a ausência da vítima à audiência, mesmo quando intimada pessoalmente, não caracteriza renúncia ao direito de representação quando houve expressa manifestação perante a autoridade policial, como é o caso dos autos.

Portanto, considerando a ausência de retratação à representação criminal antes do oferecimento da exordial acusatória, bem como a impossibilidade de aplicar “renúncia tácita” desse direito na atual fase processual, é de rigor a reforma da sentença para receber a denúncia ofertado pelo representante do Ministério Público, em seus exatos termos.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e determinar a Devolução Do Feito Ao Juizado Especial Criminal Da Comarca De Alta Floresta/MT, para prosseguimento do procedimento penal ditado pela Lei n.º 9.099/95, com novo agendamento de audiência de instrução e julgamento, sendo necessária a intimação pessoal do ofendido para comparecimento.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024